Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A PRESENÇA DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NA CENA DO CRIME. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, por duas vezes, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. O crime de roubo pode ser praticado mediante o uso de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a resistência ou defesa da vítima. Nesse sentido, ainda que o acusado alegue que não praticou violência contra a vítima, o uso de arma de fogo é intimidação explícita que subjuga a vítima, o que configura grave ameaça.
3. Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, mostram-se dispensáveis a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.
4. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. Precedentes.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.